Tribunal: STF
Processo: ARE 1250974
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos: 
    “Ação Ordinária em fase de cumprimento de sentença. Benefício Previdenciário. Decisão que, dentre outras determinações, e para o fim de dirimir as discussões instauradas na fase de cumprimento, indeferira a integração da parcela denominada “abono” aos proventos de pensão por morte, a par de estabelecer o reajuste da pensão sem submissão à regra da paridade. Agravo de instrumento. Decisão objurgada proferida em aparente contrariedade ao acórdão transitado em julgado, deste Órgão Fracionário. Decisão desta relatoria que determinara a observância do enunciado 68 desta E. Corte, firme no sentido de que “A fixação do benefício da pensão por morte deve corresponder ao valor dos proventos do servidor em atividade na data de seu falecimento, conforme disposto na Emenda Constitucional nº 20/98, que modificou a redação do art. 40, §7ª, da Constituição da República, observado o disposto no §3º”, que não pode ser modificada, pena de ofensa a coisa julgada material. Parcela denominada “abono” que por não ostentar natureza remuneratória, deve ser excluída da base de cálculo da pensão. Recurso parcialmente provido”. (eDOC 1, p. 41)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 7º, I, II e § 8º do texto constitucional. 
    A parte recorrente alega que, quando do falecimento do companheiro da autora, já se encontravam em vigor as disposições do art. 40, § 7º, I, II e § 8º da CF, com redação dada pela emenda constitucional nº 41/03, segundo as quais, aqueles que cumpriram os requisitos para concessão de aposentadoria ou pensão após a entrada em vigor da emenda perderam o direito à paridade e à integralidade, sendo-lhes garantido o reajuste de seus benefícios segundo o INPC.
    Sustenta que a aposentadoria do ex-segurado foi concedida em 3.3.2004 e que seu óbito ocorreu em 8.7.2006, tudo posteriormente à vigência da EC nº 41/03, o que afastaria a aplicação da EC nº 20/98. Conclui, assim, que a recorrida não tem direito à paridade, uma vez que somente reuniu os requisitos para concessão do benefício previdenciário, após a morte de seu ex-companheiro. 
    Por fim, observa que a pensão por morte da recorrida vem sendo reajustada corretamente e sempre com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. (eDOC 2, p. 27)
    Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, nas quais defende que, em respeito à coisa julgada material, não há como alterar o resultado de acórdão proferido na fase de conhecimento (cujo trânsito em julgado operou-se aos 30.03.2017), mesmo que a pretexto de corrigir eventual equívoco naquele julgado. (eDOC 2, p. 62)
    Decido. 
    O recurso merece prosperar parcialmente. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a controvérsia dos autos, consignou que restou transitada em julgado decisão que fixava a pensão por morte conforme disposto na emenda constitucional nº 20/98, não havendo como alterar o resultado do acórdão em sede de cumprimento de sentença, mesmo que para corrigir equívoco do julgado. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “2.3 Ora, como se pode ver, a decisão desta relatoria determinara a observância do enunciado 68 desta E. Corte, firme no sentido de que ‘A fixação do benefício da pensão por morte deve corresponder ao valor dos proventos do servidor em atividade na data de seu falecimento, conforme disposto na Emenda Constitucional nº 20/98, que modificou a redação do art. 40, §7ª, da Constituição da República, observado o disposto no §3º’.
    2.4 Daí porque, em respeito a coisa julgada material, não há como alterar o resultado do acórdão, cujo trânsito em julgado operou-se aos 30.03.2017, mesmo que a pretexto de corrigir eventual equívoco aquele julgado...
    3. De outro modo, no que toca a integração do "abono" na base de cálculo da pensão, não cobra achegas a decisão de piso, porquanto, malgrado tal rubrica integrasse o contracheque do finado em fevereiro/2006, quando já se encontrava aposentado, (índice eletrônico 045 - anexo 1), tal parcela não ostenta natureza remuneratória, mas provisória, tal como ponderado na decisão agravada, devendo, portanto, ser excluída da base de cálculo da pensão, nos exatos termos do acórdão proferido pelo E. Órgão Fracionário.
    4. Sem outras considerações, dá-se parcial provimento ao recurso para o fim de determinar que nesta fase de cumprimento de sentença se observe os limites postos no acórdão transitado em julgado”. (eDOC 2, p. 4)
    No entanto, esta Corte, ao concluir o julgamento do recurso extraordinário nº 603.580/RJ, com repercussão geral, assentou que o benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor (RE 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 4.8.2015). 
    Nos termos do acórdão recorrido, a concessão da aposentadoria do instituidor da pensão se deu em 3.3.2004 e seu óbito ocorreu em 8.7.2006, posteriormente à emenda constitucional nº 41/03. Verifica-se que a redação dada pela emenda deveria, portanto, ter sido aplicada ao caso em apreço, de acordo com o entendimento desta Corte.
    O sistema processual atual, baseado no CPC/15, previu duas formas de solucionar a problemática de decisões judiciais transitadas em julgado em contrariedade ao posicionamento do STF: 1) se a decisão do STF for anterior ao trânsito em julgado, cabe simples alegação de inexigibilidade do título judicial, em sede de cumprimento de sentença; 2) se a decisão do STF for posterior ao trânsito em julgado, caberia ação rescisória. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:
    “CONSTITUCIONAL. LEGITIMIDADE DAS NORMAS ESTABELECENDO PRAZO DE TRINTA DIAS PARA EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (ART. 1º-B DA LEI 9.494/97) E PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PARA AÇÕES DE INDENIZAÇÃO CONTRA PESSOAS DE DIREITO PÚBLICO E PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS (ART. 1º-C DA LEI 9.494/97). LEGITIMIDADE DA NORMA PROCESSUAL QUE INSTITUI HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EIVADO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADA (ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 475-L, § 1º DO CPC/73; ART. 525, § 1º, III E §§ 12 E 14 E ART. 535, III, § 5º DO CPC/15). 1. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-B da Lei 9.494/97, que fixa em trinta dias o prazo para a propositura de embargos à execução de título judicial contra a Fazenda Pública. 2. É constitucional a norma decorrente do art. 1º-C da Lei 9.494/97, que fixa em cinco anos o prazo prescricional para as ações de indenização por danos causados por agentes de pessoas jurídicas de direito público e de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, reproduzindo a regra já estabelecida, para a União, os Estados e os Municípios, no art. 1º do Decreto 20.910/32. 3. São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 4. Ação julgada improcedente”. (ADI 2418, Rel. Min. Teori Zavaski, Tribunal Pleno, DJe 16.11.2016)
    Conforme consignado no acórdão do Tribunal de origem, o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorreu em 30.3.2017, posteriormente à decisão do STF de 2015 que tratou da aplicabilidade do sistema jurídico vigente à época do falecimento do instituidor na tutela da pensão por morte. Dessa forma, no caso, não há óbice à simples alegação de inexigibilidade do título judicial, em sede de cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa julgada, de acordo com a jurisprudência do STF.
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, casso o acórdão recorrido e determino que outro seja proferido, nos termos da emenda constitucional nº 41/03.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente